Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803454-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. C. D. S., T. P. D. S., ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA, SERRATI JOCICLEA PASTANA DA CUNHA, CLAREANA COSTA CAMPELO CUNHA

AGRAVADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A, ART VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803454-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. C. D. S., T. P. D. S., ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA, SERRATI JOCICLEA PASTANA DA CUNHA, CLAREANA COSTA CAMPELO CUNHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A

AGRAVADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A, ART VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTECIPADA POR OFENSA AO CRITÉRIO CRONOLÓGICO DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para emissão imediata de passagens aéreas. Empresas agravadas integrantes do "Grupo 123 Milhas", em recuperação judicial com ordem de suspensão de execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos para deferir a tutela de urgência que determine a emissão de passagens aéreas diante da recuperação judicial das empresas agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em análise perfunctória, a concessão da tutela de urgência acarretaria execução antecipada de sentença, afetando o cronograma de pagamento dos credores na recuperação judicial.

4. Jurisprudência relevante: entendimento consolidado quanto à impossibilidade de medidas que antecipem a execução de sentença em desfavor de empresas em recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela antecipada para obrigações que impliquem dispêndio de ativos de empresa em recuperação judicial é incabível por violar o critério cronológico de satisfação dos credores.”

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 52798173420238217000; TJ-SP, AI nº 22239338120238260000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803454-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. C. D. S., T. P. D. S., ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA, SERRATI JOCICLEA PASTANA DA CUNHA, CLAREANA COSTA CAMPELO CUNHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A

AGRAVADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A, ART VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A. L. C. D. S., T. P. D. S., ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA, SERRATI JOCICLEA PASTANA DA CUNHA, CLAREANA COSTA CAMPELO CUNHA
contra a respeitável decisão proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para emissão imediata das passagens aéreas, por entender inexistir os requisitos previstos na legislação pátria para a concessão da tutela.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária a reforma da decisão agravada, eis que presentes os requisitos para a antecipação da tutela.

As recorrentes pleiteiam a concessão de tutela de urgência recursal para obrigar a ré a emitir as passagens aéreas que comercializou, ante impossibilidade aquisição de novas passagens no presente momento.

Distribuídos os autos a esta instância recursal, coube o feito a minha relatoria, conforme registro no sistema.

Em ID nº. 18596900 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O parquet apresentou manifestação ministerial em ID nº. 20145118.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente preparo face a gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pretende o agravante a que seja deferida a tutela de urgência para determinar a emissão de passagens aéreas em virtude do contrato realizado entre as partes.

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

As empresas agravadas fazem parte do “GRUPO 123 MILHAS” ao qual foi deferida Recuperação Judicial, com ordem de suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora.

No caso dos autos, o deferimento da tutela de urgência, com dever de emissão de passagens aéreas resultaria em exata antecipação de sentença, que configuraria execução da sentença, por implicar em dispêndio de ativos da empresa e por consequência ofensa ao critério cronológico da satisfação dos créditos listados na recuperação judicial.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMUNICAÇÃO DA CORREQUERIDA 123 MILHAS DE QUE AS RESERVAS ADQUIRIDAS PELOS CONSUMIDORES FORAM CANCELADAS POUCO TEMPO ANTES DO EMBARQUE. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS OU BLOQUEIO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6 E 51, LEI 11.101/2005. STAY PERIOD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 52798173420238217000 PORTO ALEGRE, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 14/09/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Emissão de passagens. Empresa 123 Milhas. Pedido de Recuperação Judicial que implica em suspensão das ações executivas. Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais para determinação de emissão de passagens por implicar, execução antecipada de sentença. Descumprimento contratual que deverá ser reconhecido por sentença de mérito com ordem de ressarcimento dos consumidores e observância do critério cronológico para pagamento dos credores. Indeferimento mantido. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22239338120238260000 São Paulo, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 02/10/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023).

Assim, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 11/12/2024